Tribunal: TJMT
Processo: 1030003-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030003-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS GARCIA PEREZ - CPF: 032.690.298-88 (ADVOGADO), LAERCIO GROSSL - CPF: 999.935.621-49 (APELANTE), RENATO ANTONIO DA SILVA - CPF: 112.015.148-19 (ADVOGADO), BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A - CNPJ: 01.852.137/0001-37 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) –
COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO
– INEXISTÊNCIA –
UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET)
–
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O CET - Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

2. Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

3. O contrato entabulado entre as partes foi redigido de forma clara e compreensível, a
taxa referente ao CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) fixada no contrato e efetivamente praticada está dentro do histórico de taxa de juros publicada pelo BACEN para a época, logo não há que se falar em ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência.

4. Sentença mantida, recurso desprovido.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
LAERCIO GROSSL
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1030003-43.2022.8.11.0041
, movida em face de
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A.
que julgou
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que o pagamento fica suspenso pelo prazo de cinco anos por força da concessão do benefício da assistência judiciária.

O Apelante sustenta (id. 196505726), em suma, que a r. sentença recorrida deve ser reformada tendo em vista que o contrato debatido nos autos descumpriu o princípio da boa-fé e o princípio da transparência, para tanto, argumenta que o contrato
“entabulou os juros de 2,11% a.m (como se vê abaixo), e após análise criteriosa,

observou-se que a taxa que está sendo aplicada é de 2,37%”
, restando comprovada a capitalização abusiva de juros.

Nesse contexto,
“a parte pugna que sejam alteradas as taxas de juros remuneratórios do contrato em discussão, fixando a taxa de juros com base na média divulgada pelo Banco Central do Brasil à época do contrato”
e, uma vez constatada a abusividade do contrato, pugna restituição, em dobro, dos valores pagos a maior.

Contrarrazões pela Apelada (id. 196505728), pugnando pelo desprovimento do apelo.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 196558172).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Requerente, ora Apelante, ajuizou
Ação Revisional de Contrato Bancário
ao argumento de que
em

05/06/2020 contratou junto ao Requerido, ora Apelado, um financiamento de Contrato de Alienação Fiduciária de Veículo, com o valor total financiado de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), os quais seriam pagos em 48 parcelas, calculadas de acordo com juros remuneratórios previstos no contrato de 2,11% ao mês e 28,48% ao ano.

Sustentou que, de acordo com a taxa de juros fixada em contrato, o valor correto das parcelas seria de R$ 953,13 (novecentos e cinquenta e três reais e treze centavos), divergindo do valor que consta no contrato de R$ 1.132,42 (um mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Desse modo, alega que a diferença entre os juros contratados e os juros reais praticados no contrato importa no pagamento a maior de R$ 180,29 (cento e oitenta reais e vinte e nove centavos), por parcela, os quais somados, até o ajuizamento da ação, perfaziam o total
R$ 8.653,92 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos)
, pagos a mais.

Nesse contexto, pugnou pela procedência da ação para que fosse aplicado ao contrato os juros pactuados de 2,11% a.m., com a consequente adequação da parcela mensal para o novo valor de
R$ 953,13 (novecentos e cinquenta e três reais e treze centavos), e, uma vez revisado o contrato, que o Requerido fosse condenado a ressarcir ao Requerente, à quantia de R$ 17.307,84 (dezessete mil, trezentos e sete reais e oitenta e quatro centavos).

O Requerido, por sua vez, apresentou sua defesa (id. 196506698) sustentando, quanto à matéria de fundo, que
“o cálculo da parte autora não está correto, pois aplica como taxa de juros o CET, bem como baseia seu cálculo em Cédula de Crédito, enquanto o contrato é de arrendamento mercantil
”
, bem como que
“o cálculo (...) não consideram o IOF (Imposto de Operações Financeiras) cobradas no respectivo contrato, bem como parte de valores incorretos”
.

Sustenta a legalidade do sistema de amortização adotado no processo, bem como a inexistência de juros remuneratórios e, nesse contexto, pleiteia a improcedência da ação com a condenação do Requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Diante das circunstâncias narradas,
a ação foi julgada improcedente
, sob o fundamento de que
“embora na inicial o autor pleiteie pela aplicação de juros no patamar contratado de 2,11% ao mês, nos pareceres que instruem a inicial foram apresentados os valores entendidos como de direito do requerente mediante o afastamento da capitalização de juros, matéria não abordada na peça vestibular”
.

A r. sentença recorrida ainda ressalva que
“em contrato de leasing não há estipulação de taxa de juros, mas sim de custo efetivo total, índice que engloba todo o custo da operação, encontrando-se neste custo embutido o lucro da Casa Bancária”
.

Não se conformando, o Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, em que pese o Apelante alegar que há uma diferença entre os juros contratados e os juros efetivamente praticados no contrato, ao analisar a planilha de cálculo (id. 196506657) e o laudo pericial (id. 196506658) que instruem a inicial é possível constar que a planilha não é clara quanto aos parâmetros de cálculo adotados e o laudo pericial não está acompanhado da memória de cálculo, o que se faz necessário considerando que os mencionados documentos foram confeccionados unilateralmente pela parte.

Por outro lado, ao lançar mão da ferramenta de cálculo disponibilizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN, denominada
“Calculadora do Cidadão”
(disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas.do?method=exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas
) é possível constatar que, diferentemente do alegado pela Apelante, a taxa de CET cobrada foi de 2,11% a.m., ou seja, conforme consta no contrato. Para tanto, destaco abaixo os valores reportados pela calculadora do BACEN, mediante o preenchimento do número de parcelas, do valor da prestação e do valor financiado, vejamos:

Apenas a título de informação, o PROCON de São Paulo também disponibiliza uma ferramenta de cálculo do Custo Efetivo Total – CET (disponível em:
https://sistemas.procon.sp.gov.br/webcet/
) em que é possível calcular o CET adotado no contrato a partir do preenchimento do número de meses do contrato, do valor financiado, das prestações, da data do contrato e do vencimento da primeira parcela do contrato, e também por essa ferramenta foi possível constatar a regularidade da contratação, senão vejamos:

Desse modo, não procede a alegação de que os juros remuneratórios (CET) efetivamente praticados pela Apelada foram superiores à taxa prevista no contrato.

Em se tratando de taxa de CUSTO EFETIVO TOTAL (CET), a Resolução 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, estabelece os seguintes moldes para cálculo:

“Art. 1º As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução.

§ 1º O custo total da operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET).

§ 2º O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.”

E o anexo da mencionada resolução ainda traz a fórmula para cálculo do CET, conforme segue:

Logo, vê-se que o parâmetro de cálculo adotado pelo Apelante diverge do parâmetro definidos pelo BACEN, para o caso em concreto.

Com efeito, a taxa juros referente ao CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) cobrado pela Apelada foi de 2,11% a.m e 28,46% a.a., estando o percentual dentro do histórico de taxa de juros publicada pelo BACEN para a época, de 2,03% a.m. e 27,21% a.a, conforme segue:

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade da taxa de juros cobrados a título de custo efetivo total.

Quanto à capitalização de juros, em que pese a matéria não ser objeto da lide, não é forçoso lembrar que o STJ já decidiu sobre a legalidade da prática nos contratos de adesão, desde que expressamente pactuado.

Apenas a título de esclarecimento, no que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS, julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo, fixou as seguintes balizas para a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra
Nancy Andrighi
).

Confira-se, neste sentido, os seguintes julgados do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE OU ASSEMELHADAS. 1. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros nos contratos de cartão de crédito pode ser verificada mediante o cotejo entra a taxa contratada e a média das taxas de mercado para as mesmas operações ou assemelhadas. 2. A verificação da abusividade ou não, no caso concreto, encontra óbice no enunciado 7/STJ, não se podendo extrair do acórdão o quanto a taxa de juros contratada superou a média de mercado para símile operação. 3. As instâncias ordinárias registraram não se poder extrair dos autos a data da contratação ou a pactuação expressa da capitalização mensal de juros, tema que não se sujeita à verificação desta Corte na esteira dos enunciados nº 5 e 7/STJ. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no REsp: 1235612 RS 2011/0027728-6, Relator: Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 06/08/2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA Nº 382/STJ CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MORA CONFIGURADA. 1.
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"(Súmula nº 382/STJ).
2."A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"(2ª Seção, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra
Maria Isabel Gallotti
, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa mensal de 1,80%, e de taxa efetiva anual de 23,91% (fl. 276). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros remuneratórios, tal como convencionada. 3. O reconhecimento da cobrança indevida dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descarateriza a mora do devedor. No presente caso, contudo, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1295204/RS, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013) (Destaquei)

Na hipótese, verifica-se que a taxa de juros (CET) praticada no contrato debatido nos autos é de 2,11% a.m. e 28,46% a.a, conforme consta no contrato (id. 196505706), cujo trecho destacamos:

E, segundo informações obtidas do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, as quais foram reproduzidas acima, o histórico de taxa do mercado para a operação de arrendamento mercantil de veículo, à época, era de
2,03% a.m. e 27,21% a.a,
logo não há que se falar em abusividade.

Nesse sentido, tem decidido a Jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE.

1-
O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

2-
Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato
.

3- Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.

4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).
(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021). (Destaquei)

AÇÃO REVISIONAL - Contrato Bancário - Financiamento de veículo – Sentença de improcedência - Recurso do autor.
TAXA DE JUROS - Alegação de que a taxa de juros praticada pela instituição financeira é diversa da contratada - Descabimento
- Taxa de juros nominal que não se confunde com o custo efetivo total da operação, devidamente informada no contrato celebrado entre as partes –
CET inclui a taxa de juros remuneratórios, além de todos os outros valores incidentes no contrato -
Custo final do contrato será regularmente superior à taxa de juros nominal indicada ante a composição total do valor da parcela – Recurso não provido. TARIFA DE CADASTRO - Alegação de abusividade – Inocorrência - Possibilidade da cobrança - Previsão expressa no contrato que foi celebrado entre as partes - Ausência de cobrança abusiva - Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Resolução CMN nº 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução nº 4.021/2011 - Precedente desta E. Câmara - Recurso não provido. SEGURO - Questão decidida à luz do REsp 1.639.320/SP, onde por unanimidade, para efeitos do art. 1.040 CPC (recurso repetitivo), pacificou a controvérsia sobre legalidade da cobrança - Em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada - Valor de seguro embutido no contrato de financiamento de veículo - Ausência de opção de o consumidor pesquisar, no mercado, outras empresas seguradoras - Venda casada - Abusividade – Restituição em dobro - Recurso provido. SUCUMBÊNCIA – Mantida. DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10125329620228260008 São Paulo, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data de Publicação: 11/04/2023) (Destaquei)

Quanto à alegada violação ao princípio da boa-fé, a doutrina ensina que
“no âmbito contratual, portanto, o princípio da boa-fé impõe um padrão de conduta a ambos os contratantes no sentido de recíproca cooperação, com consideração aos interesses comuns, em vista de se alcançar o efeito prático que justifica a própria existência do contrato (...). A boa-fé contratual traduz-se, pois, na imposição aos contratantes de um agir pautado pela ética da igualdade e da solidariedade.”
(BENJAMIN,

Em se tratando do princípio da transparência, a doutrina ensina que
“o consumidor deve ter prévio e completo conhecimento da exata extensão das obrigações assumidas por ele e pelo empresário, em decorrência do contrato. (...) o legislador determina que os contratos de adesão escritos devem ser redigidos de forma clara e compreensível e elaborados com destaque para as cláusulas limitativas de direitos do consumidor (art. 54, §§ 3.º e 4.º). Como se nota, a transparência nas relações de consumo significa a possibilidade de o consumidor ter acesso às informações relativas às condições do negócio que está realizando ou pretende realizar.”
(COELHO, Fábio. Capítulo 8. O Empresário e os Direitos do Consumidor In: COELHO, Fábio. Novo Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/novo-manual-de-direito-comercial-direito-de-empresa/1153074349. Acesso em: 12 de Março de 2024).

Feitos os devidos esclarecimentos, considerando o caso dos autos em que o contrato entabulado entre as partes foi redigido de forma clara e compreensível, bem como que
taxa juros referente ao CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) fixada no contrato e efetivamente praticada está dentro do histórico de taxa de juros publicada pelo BACEN para a época, não há que se falar em ofensa aos princípios da boa-fé e da transparência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Requerente, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024